Tribunal: STF
Processo: ARE 1478845
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Inércia ou desídia do advogado constituído pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 04.04.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 25.04.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 



    2. A interposição “intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 07.03.08; HC 94.375, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. em 19.12.08; HC 81.540, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, j. em 14.06.12” (HC 119.300, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.